Tribunal: STF
Processo: RE 99840
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
-APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM". INSUBSISTENTE A
"REFORMATIO IN MELLIUS", A PARTIR DE EXCLUSIVO RECURSO DA ACUSAÇÃO,
OBJETIVANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.